Tribunal: TJMT
Processo: 0012772-53.2019.8.11.0064
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012772-53.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[THIAGO DE JESUS MELO - CPF: 049.703.271-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CLEIA VAZ COSTA DUTRA - CPF: 028.951.503-38 (VÍTIMA), MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 627.226.462-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Le
s
ão corporal no
âmbito
da vi
olência doméstica
. Reforma da dosimetria da pena. Reconhecimento de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime.
Afastamento
da agravante do art. 61, II,
“e”, do cp
. Aplicação exclusiva da agravante do art. 61, II, “F”, do cp.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; (
ii
) definir se é admissível a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “e”, do CP com a qualificadora do art. 129, § 9º, do CP; e (
iii
) revisar a dosimetria da pena conforme os parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3.

A valoração negativa da culpabilidade, com base na consciência da ilicitude do ato, configura bis in idem, pois analisa elementos próprios do conceito analítico do crime, e não circunstâncias judiciais autônomas nos termos do art. 59 do Código Penal.

4.

A fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime foi genérica e baseada em premissas não concretas do caso, sem indicar elemento específico que justificasse a exasperação da pena, contrariando o dever de motivação adequado.

5.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, cumulativamente com a qualificadora prevista no § 9º do art. 129 do mesmo diploma, configura bis in idem, pois ambas se fundam na mesma condição de violência doméstica e familiar.

6. Em substituição à agravante afastada, é possível aplicar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, que incide nos casos em que o crime é praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, hipótese distinta da prevista na qualificadora do art. 129, § 9º, do CP.

7.
A pena deve ser redimensionada para o mínimo legal na primeira fase (3 meses de detenção), agravada em 1/6 pela incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, resultando em pena definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1)
A culpabilidade e os motivos do crime só podem ser valorados negativamente na dosimetria da pena quando houver fundamentação concreta e específica, sob pena de bis in idem
. 2)

É indevida a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 9º, do mesmo diploma, por configurar dupla punição pelo mesmo fato. 3) É admissível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, desde que fundada na condição de gênero da vítima, sem violar o princípio do ne bis in idem.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, II, “e” e “f”, 129, § 9º, 33, § 2º, “c”
e 44.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2711272/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJMT, AP 0013214-90.2016.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 20.03.2021; TJMT, AP 0001543-29.2017.8.11.0012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2022; TJMT, AP 1032057-28.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT

na Ação Penal n.
0012772-53.2019.8.11.0064
, na qual condenou o apelante à pena de
5 meses e 10 dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito da
s
relações
domésticas (
art.
129, § 9°, do CP
).

O apelante sustenta que a culpabilidade e os motivos do crime foram valorados negativamente de forma indevida, bem como que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal foi aplicada de maneira inadequada, por configurar
bis in idem
em relação à qualificadora prevista no § 9º do art. 129 do mesmo diploma legal, razão pela qual requer a reforma da dosimetria da pena.
(
Id
261894290
)
.

Nas contrarrazões, o apelado pugna

pelo
não provimento
do Recurso (
Id
261894293
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial provimento da Apelação Criminal

(Id
267222262
).

É o relatório.

Uma vez que o feito não está submetido à revisão, inclua-o em pauta para julgamento e intime-se a Defensoria Pública a respeito da data designada, observando-se as prerrogativas institucionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante insurge-se contra a sentença que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9°, do CP)
, em razão dos fatos ocorridos no dia
9.2.2019
, por volta das
18
h
30
min, conforme consta na denúncia, a qual descreve, em síntese, que
movido por ciúmes, após visualizar uma fotografia da vítima com um cantor, iniciou uma discussão, durante a qual arremessou uma garrafa de cerveja contra a parede, proferiu ofensas de cunho pejorativo e agrediu fisicamente a vítima com socos e golpes. Quando a vítima caiu ao chão, ele a enforcou e a ameaçou de morte.

Em seguida, a vítima adentrou a residência, sendo seguida pelo denunciado, que voltou a agarrá-la pelo pescoço e a enforcou contra a parede, causando lesões corporais. Posteriormente, já no quarto, ele novamente a segurou pelo pescoço, empurrou-a contra o espelho, danificando o objeto.

I – Da
reforma da
pen
a
-base

(art. 59 do Código Penal)
:

O apelante alega que
a culpabilidade
foi

valorada negativamente com base em elementos inerentes ao próprio conceito
do crime imputado
, o que gera
bis in idem
, por isso, requer a reade
quação da dosimetria da pena (art. 59 do CP).

Com razão.

Inicialmente,
conforme corretamente destacado pela defesa, a culpabilidade pode ser compreendida em sentido estrito e em sentido lato. Esta última corresponde ao disposto no art. 59 do Código Penal, sendo conceituada como

“a reprovação social que o crime e o autor do fato
merecem”
(
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal: volume único
. 2
0
. ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de
Janeiro/RJ
: Forens
e, 2
024).

Do édito condenatório extrai-se que a magistrada de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sob o fundamento de que o apelante possuía plena
consciência da ilicitude do fato perpetrado
, razão pela qual deveria ter adotado conduta diversa.

Ocorre que a culpabilidade, no caso, foi analisada em seu sentido estrito, isto é, como elemento do conceito analítico do crime.

Nesse sentindo,
verifica-se que tal análise considerou os três elementos constitutivos da culpabilidade estrita
:
(a) imputabi
lidade; (b)
consciência da ilicitude; e (c) exigibilidade de conduta diversa.

Entretanto,
para fins de dosimetria da pena, a culpabilidade deve ser avaliada sob a ótica das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, permitindo-se, assim, mensurar o grau de reprovabilidade da conduta e do agente.

Sobre o tema:

“A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser analisada em sentido lato, e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade.”
(TJMT, AP 0013214-90.2016.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 20/03/2021)
.

Ademais, a defesa sustenta que os motivos do crime foram valorados negativamente sem a devida fundamentação específica, tendo em vista que, ao seu ver, foram banais
, implicando
bis in idem
.

Igualmente, merece acolhimento.

Quanto aos motivos do crime, incumbe ao magistrado verificar se as razões que levaram o apelante à prática delitiva revelam elevado grau de reprovabilidade.

Circunstância que não se verifica no caso sob exame
, segundo a transcrição da sentença prolatada:

“No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
(Id 261894280).

Como
consignado pela própria magistrada, não há nos autos qualquer elemento que evidencie o motivo que levou o apelante à prática do delito. Assim, diante da ausência de fundamentação fática, não é possível valorar negativamente a motivação, porquanto não há base concreta nos autos da ação penal para aferir sua reprovabilidade.

Confira-se:

“A negativação dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime deve ser devidamente fundamentada, não sendo suficiente a mera referência à consciência da ilicitude ou à ausência de motivação aparente.” (TJMT, AP 1032057-28.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12/05/2025
).

Portanto, impõe-se a neutralização das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, que foram indevidamente valoradas de forma negativa, sendo, por conseguinte, de rigor a reforma da
pena-base
.

III –
Do afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal
:

Outrossim, a defesa sustenta que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal configuraria hipótese de
bis in idem
em relação à qualificadora
do crime de lesão corporal (§9º do art. 129 do CP).

Merece prosperar.

O tipo penal imputado ao apelante refere-se à prática de lesão corporal “contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Nesse contexto, considerando que a condição de cônjuge da vítima constitui elemento normativo do tipo penal qualificado, não é juridicamente admissível sua valoração concomitante como agravante genérica, sob pena de incorrer em dupla punição pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Colhe-se
:

“É elementar do tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, a prática de lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, de modo que configura bis in idem a incidência concomitante das agravantes previstas no
art. 61, inciso II, alíneas “e”

(...)
do Código Penal.”
(TJMT, AP 0001543-29.2017.8.11.0012, Rel. Des. P
edro
Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13/1
0/2022
).

Desta feita, sendo a condição de cônjuge da vítima circunstância já incorporada à descrição típica do delito, sua posterior valoração como agravante viola o princípio do
ne bis in idem
, impondo-se, por conseguinte, o afastamento da referida agravante da dosimetria da pena.

Passo ao cálculo da dosimetria.

III – Da dosimetria da pena:

O crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica possui pena de 3 meses a 3 anos de detenção.

Nos termos do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a norma posterior só retroagirá quando favorecer o réu.

Em situações de aumento da pena - como ocorre com a edição da Lei n. 14.994/2024 -, sua aplicação restringe-se aos delitos cometidos após sua entrada em vigor.

Reconhecida a necessidade de reforma da sentença absolutória, passo à fixação da pena, observando-se as três fases previstas na legislação:

1ª fase - Circunstâncias Judiciais

Sob essa ótica, a
culpabilidade
do apelado não ultrapassa o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal,
o apelante
não possui
antecedentes
criminais. Deixo de valorar, ainda, a
conduta social
e a
personalidade
do apelado, uma vez que não há no processo nenhum elemento técnico ou psicossocial que permita sua análise.

No que diz respeito aos
motivos do crime
, o machismo, autoritarismo e instabilidade emocional integram o cenário comumente associado ao delito em questão; as
circunstâncias do fato
, igualmente, não extrapolam aquelas normais à infração penal; por fim, as
consequências do crim
e
e o
comportamento da vítima
devem considerados neutros, por não apresentarem peculiaridades que legitimem a exasperação da reprimenda.

Ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal
, estabelecendo-a em
3 meses de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica.

2ª fase – Circunstâncias Legais

Considerando que o apelado praticou o delito valendo-se das relações domésticas, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”
, do Código Penal. Posto isso,
exaspero a pena em 1/6,
resultando na fixação da pena intermediária em
3 meses e 15 dias de detenção
.

3ª fase – Causas de aumento e diminuição de pena

Inexistindo causas legais de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda permanece inalterada, tornando-se definitiva em
3 meses e 15 dias de detenção
.

Nesse ponto, não há falar em violação ao princípio do
non bis in idem
pela incidência dessa circunstância tão somente porque se trata de crime perpetrado no âmbito doméstico.

A circunstância agravante tem por finalidade reprimir com maior rigor os delitos praticados contra a mulher em razão de sua condição de gênero, independentemente de ocorrerem no âmbito familiar, doméstico ou em contexto íntimo de convivência.

A respeito disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“(...) a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(
AgRg
no
AREsp
: 2711272/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024).

Como o
apelante
não é reincidente e a pena fixada é inferior a 4 anos, estabeleço o regime
inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 33, § 2º, alínea
c
, do Código Penal).

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, é inaplicável no presente caso, por se tratar de delito praticado no contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conforme jurisprudência pacífica.

Pelo exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso

para condenar o apelado pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (art. 129, §9°, do CP), à pena de
3 meses e 15 dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025